Tribunal: STF
Processo: ARE 1277176
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-05
Data de publicação: 2020-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    PROCESSUAL CIVIL. AMBIENTAL. APELAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REMESSA OFICIAL TIDA POR INTERPOSTA. DANOS AMBIENTAIS EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. MULTIPLICIDADE DE RÉUS. TUMULTO PROCESSUAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. DESMEMBRAMENTO POR LOTE. REMESSA OFICIAL E APELAÇÕES PROVIDAS. SENTENÇA ANULADA. I. Remessa oficial, tida por interposta, conhecida, uma vez que o artigo 19 da Lei n° 4.717/65 (Lei de Ação Popular), deve ser aplicado analogicamente às ações civis públicas, pois tanto estas quanto as ações populares visam tutelar o patrimônio público lato sensu, estando ambas regidas pelo microssistema processual da tutela coletiva. 2. A responsabilidade por danos ambientais é objetiva e solidária. 3. Não é obrigatória a formação do litisconsórcio passivo, pois em se tratando de responsabilidade solidária, o litisconsórcio passivo é facultativo, cabendo ao autor, representante dos titulares do direito difuso tido por violado, demandar contra qualquer um ou todos os causadores do dano. 4. A ação civil pública sub judice possui objetos diversos, uma vez que foram ajuizadas pelo Parquet em razão de supostos danos ambientais praticados em áreas de preservação permanente, decorrentes de edificações e utilização antrópica em lotes com localizações diversas, de titularidade de distintos proprietários. 5. Eventual condenação por danos ambientais será individualizada, pois cada lote possui suas particularidades, tal como dimensões e faixa supostamente desrespeitada pela ocupação irregular, bem como os danos ambientais distinguem-se em grau e intensidade, cm função, inclusive, do modo em que a intervenção antrópica se verifica em cada local, sendo irrelevante a circunstância de todos os ranchos estarem localizados nas margens do Rio Moji Guaçu. 6. Tendo o Ministério Público, na petição inicial, pleiteado também a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização a ser quantificada em perícia, correspondente aos danos ambientais que se mostrarem irrecuperáveis nas áreas de preservação permanente, sobressai a necessidade de realização de prova pericial de maneira individual e particularizada, a fim de aferir as medidas a serem tomadas para evitar a perpetuação do dano, recuperar o meio ambiente e o eventual valor indenizatório pelos danos ambientais em cada lote. 7. Deve ser invocada a faculdade conferida ao magistrado prescrita no §1°, do artigo 113, do Código de Processo Civil, verbis: "O juiz poderá limitar o litisconsórcio facultativo quanto ao número de litigantes na fase de conhecimento, na liquidação de sentença ou na execução, quando este comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa ou o cumprimento da sentença.". 8. O feito deve ser desmembrado, devendo o polo passivo de cada processo ser composto pelos proprietários da Fazenda São Luiz, responsáveis pelo loteamento irregular, e pelos adquirentes e/ou ocupantes de cada lote, sendo necessária realização de nova fiscalização pelo IBAMA por lote, em face do transcurso temporal desde o ajuizamento desta ação e a presente data. 9. Remessa necessária, tida por interposta, e apelações providas para anular a r. sentença, devendo os autos retornarem ao Juízo de origem para que seja desmembrado o feito por lote com realização de nova fiscalização pelo IBAMA igualmente por lote.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 23, incisos VI e VII; 60, § 4, inciso I; 225, inciso VII, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de julho de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente